Tribunal: TJDFT
Processo: 0719978-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719978-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL VALOR FINANCAS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: AMAURI BAPTISTA DUARTE JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAPITAL VALOR FINANÇAS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em execução de título extrajudicial movida em desfavor de AMAURI BAPTISTA DUARTE JUNIOR, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação (Id. 151678846) ao bloqueio eletrônico SISBAJUD, sob a alegação que o titulo executivo da presente ação é fruto de negócio jurídico realizado com terceiro não integrante da relação jurídico-processual. Anexa, para tanto, conversar de aplicativo de mensagem com terceira pessoa para tentar provar tal alegação. Por fim, a impugnante/executada alega a impenhorabilidade dos recursos bloqueados, por se tratar de recursos oriundos de salário e requer a desconstituição do bloqueio via SISBAJUD. Intimado, o impugnado/exequente requer que seja mantida a higidez e regularidade do título, bem como para manter a penhora dos recursos bloqueados, conforme petição de Id. 152750103. É o sucinto relatório. Decido. Inicialmente, a questão suscitada pelo impugnante/executado em alegar que o negócio jurídico foi supostamente realizado com terceiro não integrante da relação jurídico-processual não merece prosperar visto que o cheque, por ser um título de crédito, poderá circular sem vincular-se diretamente ao negócio jurídico que lhe originou, podendo o portador nem mesmo conhecer o emitente. Ademais, no ponto em questão, verifico que a via eleita utilizada pelo impugnante/executado se mostra inadequada, visto que poderia manejar Embargos a Execução. Entretanto, em relação a matéria/alegação que os valores bloqueados são verbas impenhoráveis, por se tratar de recursos oriundos de salário, ficou demonstrado conforme documentos acostados na impugnação. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). Ademais, a regra legal da impenhorabilidade pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar. O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual assiste razão os argumentos da impugnante (Id. 151678846). Desse modo, preclusa a presente decisão, DESCONSTITUO a penhora da quantia de R$ 4.238,19 (id. 147548905) e determino o seu desbloqueio SISBAJUD. Após, intime-se o exequente para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, outros bens do devedor suscetíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução, por um ano, na forma do art. 921, III, do CPC. Publique-se.” Irresignada, a parte exequente/agravante aduz que a impenhorabilidade dos recursos bloqueados, sustentada pelo executado/agravado, não foi devidamente demonstrada no feito de origem. Nesse contexto, defende não existirem elementos de prova que indiquem que os recursos bloqueados são oriundos de salário. Sustenta que a liberação dos respectivos recursos implica o risco de prejuízo irreparável à agravante, por apresentar obstáculo ao recebimento dos valores devidos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja determinada a manutenção do bloqueio dos recursos bloqueados do Agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 46991114. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, com as ressalvas previstas no § 2o do citado artigo. Ainda, de acordo com o inciso X do mesmo art. 833, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, observadas as ressalvas legais previstas no § 2o do mencionado dispositivo. Na hipótese, afere-se dos elementos de prova apresentados pelo executado/agravado (ID n° 151678846) que os valores bloqueados são oriundos de sua remuneração, não sendo identificáveis créditos de qualquer outro valor na conta. Nesse sentido, o Juízo a quo consignou, na r. Decisão agravada, que “(...) os valores bloqueados são verbas impenhoráveis, por se tratar de recursos oriundos de salário, ficou demonstrado conforme documentos acostados na impugnação. (...)”. Por outro lado, em que pese a argumentação constante do recurso em tela, constata-se que a parte agravante não trouxe ao feito elementos que demonstrem, de forma suficiente a ensejar o deferimento da tutela recursal pleiteada, que o bloqueio realizado não gera risco à subsistência do executado/agravado e de sua família. Nesse contexto, ressalta-se que, o colendo Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475, firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, a flexibilidade de tal regra, quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante, sendo incabível a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. CONTA SALÁRIO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR BLOQUEADO. POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTIA ÍNFIMA BLOQUEADA. PENHORA DE SALÁRIO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. FALTA DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Em que pesa a tendência de mitigação do art. 833, inciso IV, §2o do CPC, orientando-se no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, os pedidos devem ser analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis. 2. No caso concreto, a penhora requerida possui a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, uma vez que o valor recebido pelo devedor não é de grande monta, refletindo inclusive no valor efetivamente penhorado em sua conta, que se revela insignificante diante da dívida cobrada. 3. Um percentual razoável de penhora no salário do executado significaria cerca de 20 anos de descontos, apenas dividindo o valor atualmente apresentado, sem levar em conta atualização, multa, juros. Caso fosse deferido o bloqueio, é possível que a quantia seja até mesmo inferior aos encargos da dívida, de modo que não haveria amortização, mas um bloqueio no salário do devedor de forma indefinida. 4. O CPC estabelece em seu artigo 836 que não será efetivada a penhora se o custo da execução for superior aos bens arrecadados. De tal forma, uma interpretação sistemática da norma processual leva à conclusão de que a penhora só será realizada caso exista efetividade na sua consolidação e não coloque em risco a dignidade do devedor, não sendo o caso dos autos. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1149903, 07218775620188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA DEMONSTRADA. LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. A autorização da penhora de salário apenas é admitida, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475), quando se demonstrar que a constrição de percentual de salário não irá prejudicar a subsistência do devedor. Demonstrado pelo executado que o valor bloqueado tem natureza alimentar, ônus a ele atribuído pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia, aplicando-se as disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1429226, 07108166220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA ALIMENTAR DEMONSTRADA. SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a eventual nulidade do ato de citação promovido nos autos do processo de origem, oriundo de ação de execução fiscal, bem como a impenhorabilidade do valor bloqueado por meio do sistema Sisbajud. 2. A citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é promovida por meio de envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o da Lei no 6830/1980. 2.1. Não há necessidade de intimação pessoal, ou sequer de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor. 2.2. Basta, para tanto, que a carta seja entregue no endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa. 2.3. Na hipótese dos autos verifica-se que o ato citatório foi promovido em consonância com a aludida regra aplicável à hipótese. 3. No caso em deslinde verifica-se que os valores existentes na conta bancária da agravante são oriundos de rendimentos obtidos pela recorrente a partir do exercício da atividade laborativa de intermediação de compra e venda de bens imóveis. 3.1. No presente caso agravante esclareceu, de modo pormenorizado, quais foram os negócios jurídicos de compra e venda celebrados, tendo juntado aos autos as cópias dos respectivos instrumentos negociais e especificou os valores recebidos por meio da referida atividade. 3.2. À vista do exposto, as alegações articuladas pela recorrente devem ser acolhidas em relação a esse último ponto, tendo sido demonstrada a natureza alimentar do montante bloqueado por meio do sistema Sisbajud. 3.3. Logo, a penhora não pode ser mantida. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1377613, 07221607420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise da legislação aplicável e do entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, constata-se, no caso em análise, a ausência de probabilidade do direito vindicado pela parte recorrente. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora